Tribunal: TJMT
Processo: 0019239-11.2017.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019239-11.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VENICIUS ALVES DE FRANCA - CPF: 034.342.871-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SARA CORREA ABREU BEZERRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VENICIUS ALVES DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PREJUDICADO
.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial
” (AgRg no HC n. 706.252/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Compulsando os autos e em consulta aos andamentos processuais, verifica-se que após a prolação de sentença, os autos foram devolvidos para o cartório em 22/10/2019 (data considerada para fins de interrupção da prescrição). Tendo em vista que desde aquela data, em razão da remessa do feito a este Tribunal de Justiça apenas em 12/09/2022 e devolução do feito para confecção de relatório e voto somente em 24/10/2022, o lapso de 03 (três anos) declinado no art. 109, VI, do Código Penal, já transcorreu sem o advento de qualquer outro marco interruptivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019239-11.2017.8.11.0002

APELANTE: VENICIUS ALVES DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto Venícius Alves de Franca em face da sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos do processo nº 0019239-11.2017.8.11.0002, cujos termos lhe impuseram a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal (ID 143207812 – pp. 43/51).

Inconformado, interpôs a presente irresignação (ID 143207812 – p. 61) e, nas suas razões, pugnou pela reforma da sentença mediante a desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), sublinhando que os autos carecem de laudo pericial a comprovar a materialidade delitiva (ID 143207812 – pp. 64/71).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 143207812 – pp. 72/77).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa (ID 147799178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VENICIUS ALVES DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando o presente feito, tem-se que o julgamento do recurso de apelação interposto encontra-se prejudicado em razão da extinção da punibilidade decorrente da prescrição.

Isso porque, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi recebida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT em 19/09/2017 (ID 143207811 – pp. 70/71).

Por sua vez, a sentença penal condenatória, que impôs ao apelante a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, foi proferida em 21/10/2019 (ID 143207812 – pp. 43/51).

Analisando os andamentos processuais, constatei que a devolução dos autos para o cartório ocorreu em 22/10/2019, data que deve ser considerada para fins de interrupção do prazo prescricional, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A este respeito: “
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial
” (AgRg no HC n. 706.252/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se: AgRg no REsp n. 1.956.125/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021 e RHC n. 132.453/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.

Portanto, tendo a sentença sido proferida em 21/10/2019 e os autos devolvidos ao cartório em 22/10/2019, para fins de interrupção da prescrição, não há necessidade de que as partes sejam intimadas.

Ou seja, tendo em vista que o caso diz respeito a recurso interposto, exclusivamente, pela defesa, sem possibilidade de recrudescimento da reprimenda, tem-se que a prescrição da pena imposta ao apelante está submetida ao prazo de 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, VI, do Código Penal.

E este prazo já fora ultrapassado, pois que após a devolução dos autos em cartório em 22/10/2019, as razões da irresignação apenas foram juntadas em 07/02/2020 (ID 143207812 – pp. 64/71), a contrarrazões em 02/03/2020 (ID 143207812 – pp. 72/77), sendo os autos remetidos a este Tribunal de Justiça apenas em 12/09/2022.

Devidamente distribuídos, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça que apresentou seu parecer em 24/10/2022 (ID 147799178).

Em resumo, entre o último marco interruptivo, datado de 22/10/2019, e a presente data, ultrapassou-se o prazo de 03 (três) anos estipulado no art. 109, VI, do Código Penal, razão pela qual deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Frente ao exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente, em razão do transcurso do prazo de 03 (três) anos após a sentença, sem o advento de novo marco interruptivo, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022